Tribunal: TJDFT
Processo: 0728061-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. QUALIFICADOS. TENTADOS. TERMO RESTRITO. ALÍNEA “C”. RAZÕES. INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO.
I – Para que haja avaliação negativa das consequências do crime tentado, estas devem ir além daquelas inerentes ao próprio tipo penal. No caso, a vítima sofreu múltiplas queimaduras profundas de segundo grau, abrangendo 10% de sua superfície corporal, foi submetida a várias cirurgias, incluindo enxertos de pele, e ficou incapacitada para suas atividades habituais por mais de trinta dias, o que justifica o recrudescimento da pena-base.
II – No caso concreto, a distinção entre o meio cruel utilizado (emprego de fogo) e as consequências exacerbadas da ação (circunstâncias do crime que extrapolam o resultado comum de uma tentativa) elimina qualquer risco de bis in idem. O meio cruel justificou a majoração da pena pela crueldade do método, enquanto as graves consequências justificaram um agravamento adicional, reconhecendo a excepcionalidade e a gravidade dos danos causados à vítima.
III – Recurso conhecido e desprovido.